Tribunal: TJMT
Processo: 1031759-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031759-78.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL DE ARRUDA - CPF: 395.323.211-87 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE PEDIDO EMBASADO EM LEI POSTERIOR – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI A FATOS PRETÉRITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou improcedente o pleito de progressão retroativa.

Alegou a parte Embargante que o voto e acórdão são contraditórios porque foram embasados em lei anterior quando não detinha os 15 anos de efetivo serviço, se tratando de lei ultrapassada, vez que os pedidos foram formulados com base na lei posterior.

Alegou que “estava apto à progressão de carreira desde o ano de 2012, pois passou a ter todos os requisitos conforme a Lei Complementar no 408, de 01 de julho de 2010”, bem como argumentou a ocorrência de omissão, pois “não enfrentou a matéria do assunto de outro militar ter conseguido sua promoção com a referida Ação”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para modificar o voto e acórdão proferidos a fim de sanar os vícios apontados.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos aclaratórios e condenação ao pagamento de honorários.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive com a justificativa de que a pretensão de progressão retroativa viola entendimento dos Tribunais Superiores, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a atividade administrativa, conforme fundamentação que cito:

A parte promovente sustenta que faz jus às promoções retroativas porque estava apto à promoção desde 2013, porém o curso CHOA não fora ofertado. A despeito de tal entendimento, razão não lhe assiste, uma vez que o fornecimento do curso e as demais exigências para oferta exige a existência de vaga e, de certa maneira, conveniência e oportunidade da Administração, tal como decidiu o magistrado na origem.

Isso porque deve-se observar a legalidade.

Com efeito, ao regulamentar a Lei no 10.076/2014, o Decreto no 2.268, de 10 de abril de 2014, dispôs sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

No Capítulo III – Das Condições Básicas, mais precisamente no artigo 20, o legislador fez questão de reiterar os requisitos para concorrer a promoção, a qual incluiu como essencial a existência de vaga.

Em assim sendo, como bem fundamentado na sentença, só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas
,
razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Por consequência, como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa, mesmo porque tal pretensão esbarra em entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em caso de Repercussão Geral.

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

(STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 08.06.2017, v. u.)

É possível constatar que a pretensão aqui discutida exige a mesma razão de decidir fixada pelo STF, posto que se discute exatamente sobre promoções que não ocorreram a tempo e modo, em razão da omissão no fornecimento de curso.

Com efeito, a promoção, por sua vez, deve obedecer a ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação, os quais não restaram demonstrados, não restando configurada a preterição alegada, bem ainda porque a pretensão esbarra em entendimento fixado pelo STF.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, assim como foram analisadas todas as provas e alegações, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios, especialmente porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, não pode a parte Embargante se valer de outra ação, na qual os efeitos vinculam apenas as partes, sustentar a reforma da presente decisão. Em não se tratando de decisão vinculante, deve-se a causa ser julgada segundo as provas dos autos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021